Tribunal: TJDFT
Processo: 0718371-72.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718371-72.2018.8.07.0000 RECORRENTE: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO. “HONORÁRIOS RECURSAIS” DESCABIDOS. I. De acordo com os artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, a isenção do recolhimento das custas processuais não está adstrita à natureza do direito material deduzido judicialmente, mas à presença do Distrito Federal ou de suas autarquias e fundações na relação processual. II. Se não se objeta a legitimidade, ordinária ou extraordinária, do Distrito Federal para pleitear o cumprimento de sentença que tem por objeto honorários de sucumbência, deve ser assegurada a isenção que está assentada, única e exclusivamente, na sua participação como parte da relação processual. III. Se a decisão recorrida não contempla honorários advocatícios, descabe cogitar da majoração prevista no artigo 85, § 11, da Lei Processual Civil. IV. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega que a acórdão impugnado violou os artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, e 4o, inciso I, da Lei 9.289/96, asseverando, em síntese, que o acórdão foi omisso, uma vez que deixou de analisar a tese de que o Distrito Federal é parte legítima, simultaneamente aos seus representantes, para iniciar o cumprimento de sentença. Aduz que não se pode permitir que os representantes da procuradoria se beneficiem da isenção de custas conferidas ao ente estatal, quando aqueles podem ajuizar o cumprimento de sentença de forma autônoma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, e 4o, inciso I, da Lei 9.289/96, porquanto “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020